Tribunal: TJBA
Processo: 8004296-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004296-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSCELIO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
IGOR MARCELO REIS ROCHA

AGRAVADO: ARIELSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO MARCOLIN

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. HIGIDEZ DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação de inventário extinta sem resolução de mérito por homologação de desistência, determinou a reabertura do prazo recursal e a republicação da sentença para viabilizar a intimação e o exercício do direito de recorrer por parte de terceiro prejudicado, na condição de credor de um dos herdeiros, o qual havia obtido o deferimento de penhora no rosto dos autos em processo de execução autônomo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; b) se houve a consumação da preclusão temporal e do trânsito em julgado frente à ciência inequívoca da sentença pelo terceiro mediante a apresentação de pedido de reconsideração; e c) se a reabertura do prazo recursal com a determinação de republicação da sentença configura violação à segurança jurídica e à imutabilidade da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado, não incorrendo em nulidade, porquanto o juízo de origem, de forma sucinta e direta, expôs as razões de seu convencimento com base na necessidade imperiosa de se evitar nulidades absolutas e na garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se limitando a reproduzir alegações da parte, mas aplicando concretamente os princípios processuais ao caso do terceiro credor que demonstrou prejuízo superveniente.

4. A despeito do rigor atinente à contagem dos prazos processuais e ao entendimento de que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, no caso concreto verifica-se que o terceiro prejudicado não integrava formalmente a relação processual originária ao tempo da prolação da sentença extintiva, não constando seu patrono devidamente cadastrado para recebimento das intimações regulares, inviabilizando, assim, o pleno exercício de sua defesa e a interposição do recurso adequado.

5. A determinação de republicação da sentença com a formal intimação do terceiro não consubstancia ofensa à coisa julgada, mas sim o exercício do poder-dever de saneamento do magistrado para resguardar o direito de impugnação outorgado expressamente pelo Código de Processo Civil ao terceiro prejudicado, mormente diante de indícios de prejuízo ao crédito legitimamente perseguido em execução aparelhada e garantido por constrição judicial pretérita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que, calcada na garantia do contraditório e na prevenção de nulidades processuais absolutas, reconhece a necessidade de integração de terceiro prejudicado. 2. É legítima a reabertura de prazo recursal, mediante a republicação da sentença, em favor de terceiro prejudicado que não foi formalmente intimado da decisão extintiva do feito, visando assegurar o devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8004296-06.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JUSCELIO DE SOUZA CARMO
e como agravado
ARIELSON BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça